Tribunal: CARF
Processo: 11080.729969/2018-77
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: AILTON NEVES DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2023-09-06

Inteiro teor:
S1-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.729969/2018-77
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-002.911 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
8 de agosto de 2023
Recorrente
SABER SERVICOS EDUCACIONAIS S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2012
NÃO
HOMOLOGAÇÃO
DE
PER/DCOMP.
MULTA
ISOLADA.
INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA PELO STF. REPERCUSSÃO
GERAL.
Declarada pelo STF a inconstitucionalidade da multa isolada sobre o valor do
débito objeto de declaração de compensação não homologada, deve ser
cancelada a penalidade.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, deixando de conhecer as alegações de violação a dispositivos
constitucionais, e no mérito, na parte conhecida, em lhe dar provimento.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva - Presidente e Relator
(documento assinado digitalmente)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Fellipe Honório Rodrigues da Costa e Miriam Costa Faccin.
Relatório
Trata o presente processo de Notificação de Lançamento de multa por
compensação não homologada (e-fls. 2). A compensação foi declarada em dois PER/DCOMPs,
decorrentes do processo administrativo de crédito no 10680.902529/2017-68.
Irresignada com o lançamento o contribuinte apresentou a Impugnação de e-fls.
09, através da qual alega, em síntese (conforme o Relatório da decisão recorrida), o que segue:
Consta na Notificação que esta cobrança decorre do processo de crédito
10680.902529/2017-68, envolvendo duas Dcomp transmitidas, sendo o valor da multa
lavrada correspondente a R$ 51.941,22.
Ocorre que em face da não homologação do referido processo de crédito do
saldo negativo de IRPJ fora tempestivamente apresentada manifestação de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.729969/2018-77
Fl. 70
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-002.911 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.729969/2018-77

inconformidade demonstrando sua ilegalidade, razão pela qual o Despacho Decisório
deveria ser retificado, homologando-se as Per/Dcomp transmitidas.
Considerando que ainda está pendente de julgamento, deve ser suspensa a
cobrança da multa correlata objeto desta Notificação, inclusive, há determinação
expressa neste sentido no §18 do artigo 74 da Lei n.o 9.430 de 1996.
Diante de todo o exposto, resta demonstrado que a cobrança da multa em voga
por estar atrelada à homologação ou não de compensações ainda em análise
administrativa, deve ser suspensa.
Registre-se ainda que este processo foi juntado por apensação ao processo no
10680.902529/2017-68.
A Impugnação foi julgada improcedente pela DRJ/06, conforme acórdão n. 106-
020.080, de 26 de outubro de 2021 (e-fls. 48).
Irresignado, o ora Recorrente apresenta Recurso Voluntário de e-fls. 59,
repetindo, em linhas gerais, os fundamentos apresentados em sede de impugnação,
acrescentando que “a não aplicação da multa decorre não da declaração de
inconstitucionalidade do referido dispositivo legal, mas, sim, de sua interpretação com base nos
princípios constitucionais vigentes no ordenamento” e que “Por conta disso, não cabe à
Administração deixar de enfrentar o caso, simplesmente alegando que não é sua competência,
sendo-lhe somente cabível à aplicação literal da Lei.”
É o relatório do necessário.
Voto
Conselheiro Aílton Neves da Silva , Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015, com redação dada pela
Portaria MF n.o 329/2017, e do disposto na Portaria CARF no 6.786/2022.
Demais disso, observo que o recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos
de admissibilidade, entretanto, dele conheço parcialmente, eis que guarda no seu bojo alegação
de violação a dispositivos constitucionais, matéria cuja apreciação é vedada aos órgãos de
julgamento no âmbito do CARF, conforme reza a Súmula CARF no 02:
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Em razão disso, a arguição relacionada ao tema não será conhecida.

Mérito
Trata-se de notificação de lançamento de ofício que exige multa isolada de 50%
sobre o valor dos débitos objeto de declaração de compensação não homologada, objeto do
processo de crédito no 10680.902529/2017-68.
O presente lançamento encontra fundamentação legal no parágrafo 17 do artigo 74
da Lei no 9430/96 (destaque deste relator):
Fl. 71
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-002.911 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.729969/2018-77

Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão. (Redação dada pela Lei no 10.637, de 2002)(Vide Decreto no 7.212, de
2010) (Vide Medida Provisória no 608, de 2013) (Vide Lei no 12.838, de 2013)
§ 1o (...)
(...)
§ 17. Será aplicada multa isolada de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do débito
objeto de declaração de compensação não homologada, salvo no caso de falsidade da
declaração apresentada pela sujeito passivo.(Redação dada pela Lei no 13.097, de 2015)
Como se vê, a multa isolada incidirá somente sobre o valor do débito objeto de
declaração de compensação não homologada.
Entretanto, o Supremo Tribunal Federal (STF) no julgamento do Recurso
Extraordinário (RE) 796939, com repercussão geral (Tema 736), e da Ação Direta de
Inconstitucionalidade (ADI) 4905, decidiu pela inconstitucionalidade do parágrafo 17 do artigo
74 supra mencionado, que prevê a incidência de multa isolada no caso de não homologação da
declaração de compensação apresentada ao Fisco.
Em razão disso, foi fixada tese de repercussão geral nos seguintes termos: “É
inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera negativa de
homologação de compensação tributária por não consistir em ato ilícito com aptidão para
propiciar automática penalidade pecuniária.”
Assim, em que pese o impedimento do CARF para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária, o inciso I, do §1o, do art. 62, RICARF, prevê que tal
vedação não se aplicará aos casos de tratado, acordo internacional, lei ou ato normativo “que já
tenha sido declarada inconstitucional por decisão definitiva plenária do Supremo Tribunal
Federal.”
Nesse quadro, a multa isolada em questão deve ser cancelada, em observância ao
entendimento expresso pelo STF sobre a matéria.

Dispositivo
Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso voluntário, para que a multa
isolada aplicada seja integralmente cancelada.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva

Fl. 72
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-002.911 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.729969/2018-77

Fl. 73
DF CARF MF
Original